Tribunal: TJDFT
Processo: 0734431-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734431-04.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ZENOZIRA PEREIRA DE SOUZA APELADO: ZENOZIRA PEREIRA DE SOUZA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O Banco protocolou apelação no dia 14/04/2025 (ID 72002695), mas o comprovante do preparo foi juntado dois dias depois (ID 72002701). Nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, intime-se o apelante para recolher em dobro o valor do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator